Tribunal: TJES
Processo: 0000535-97.2018.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000535-97.2018.8.08.0001
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
APELADO: JOSEIR DE ARAUJO COELHO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO Nº 0000535-97.2018.8.08.0001

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO

APELANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

APELADO: JOSEIR DE ARAUJO COELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
em face da sentença de fls. 54/ 57 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que, em ação ordinária ajuizada por
JOSEIR DE ARAUJO COELHO
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a Municipalidade ao pagamento do adicional de insalubridade utilizando como base de cálculo o seu vencimento base, nos termos do artigo 7º, da Lei Municipal nº 1.715/2006. Condenou o Apelado ao pagamento dos valores decorrentes das diferenças pelo pagamento a menor com base no salário-mínimo, observando-se o seguinte critério de correção: até dezembro/2002, incidência da correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora de 0,5% ao mês; depois do Código Civil de 2002 e antes da Lei 11.960/ 2009 aplica-se apenas a SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice (isso porque a SELIC inclui juros e correção); depois da vigência da Lei nº 11.960/ 2009 incidirão correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança (RE 870947/SE). Condenou ainda o Apelado ao pagamento das custas e verba honorária, esta fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, sediadas às fls. 64/ 72 o Município apelante defende que a sentença deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) deve ser reconhecida a prescrição da pretensão relativa às prestações vencidas no período anterior ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação; ii) a base de cálculo do adicional de insalubridade está atrelada ao salário-mínimo, nos termos do art. 1º da Lei municipal nº 1.729/2006 c/c art. 192 da CL; iii) O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n9 565.714, sob o rito das Repercussões Gerais, decidiu que muito embora reconheça a proibição constitucional da vinculação de qualquer vantagem ao salário-mínimo, estabeleceu que o Judiciário não poderia substituir a base de cálculo do benefício, sob pena de atuar como legislador positivo; iv) o entendimento sedimentado do e. STF é no sentido de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, sendo-lhe vedado estabelecer base de cálculo diversa da prevista em lei; v) questiona a fixação de honorários advocatícios, haja vista que a sentença é ilíquida.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/03/2023. - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO Nº 0000535-97.2018.8.08.0001

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO

APELANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

APELADO: JOSEIR DE ARAUJO COELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
em face da sentença de fls. 54/ 57 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que, em ação ordinária ajuizada por
JOSEIR DE ARAUJO COELHO
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a Municipalidade ao pagamento do adicional de insalubridade utilizando como base de cálculo o seu vencimento base, nos termos do artigo 7º, da Lei Municipal nº 1.715/2006. Condenou o Apelado ao pagamento dos valores decorrentes das diferenças pelo pagamento a menor com base no salário-mínimo, observando-se o seguinte critério de correção: até dezembro/2002, incidência da correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora de 0,5% ao mês; depois do Código Civil de 2002 e antes da Lei 11.960/ 2009 aplica-se apenas a SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice (isso porque a SELIC inclui juros e correção); depois da vigência da Lei nº 11.960/ 2009 incidirão correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança (RE 870947/SE). Condenou ainda o Apelado ao pagamento das custas e verba honorária, esta fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, sediadas às fls. 64/ 72 o Município apelante defende que a sentença deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) deve ser reconhecida a prescrição da pretensão relativa às prestações vencidas no período anterior ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação; ii) a base de cálculo do adicional de insalubridade está atrelada ao salário-mínimo, nos termos do art. 1º da Lei municipal nº 1.729/2006 c/c art. 192 da CLT; iii) O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n9 565.714, sob o rito das Repercussões Gerais, decidiu que muito embora reconheça a proibição constitucional da vinculação de qualquer vantagem ao salário-mínimo, estabeleceu que o Judiciário não poderia substituir a base de cálculo do benefício, sob pena de atuar como legislador positivo; iv) o entendimento sedimentado do e. STF é no sentido de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, sendo-lhe vedado estabelecer base de cálculo diversa da prevista em lei; v) questiona a fixação de honorários advocatícios, haja vista que a sentença é ilíquida.

Intimado, o Apelado absteve-se de apresentar contrarrazões.

De início, verifico que o Município Apelante pugna pela declaração da prescrição da pretensão relativa às prestações vencidas no período anterior ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação.

Nesses termos, é cediço que as pretensões veiculadas em face da Administração Pública encontram-se reguladas pelo Decreto nº. 20.910/32, cujo artigo 1º assim estabelece:
“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Na hipótese ora sob análise, observo que, de fato, na sentença vergastada não restou delimitado o período de pagamento das prestações vencidas, assim, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Assim, considerada a prescrição quinquenal, as verbas apenas serão devidas a partir de 12/03/2013, considerando-se a data da propositura da presente ação em 12/03/2018 (fl.02) em diante.

Seguindo, convém salientar desde logo que o Município apelante concedeu ao apelado o adicional de insalubridade, sendo portanto, incontroverso o direito do apelado a tal vantagem.

No que concerne à vinculação ao salário-mínimo para qualquer finalidade, dispõe o artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Acerca do tema, o C. STF, quando do julgamento do RE 565.714/ RG (Tema 25, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 07/11/2008) julgado sob o rito da repercussão geral, fixou tese, editando
Súmula Vinculante nº 4
no seguinte sentido:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Assim, conforme a diretriz da Súmula Vinculante em referência, na hipótese de lei definir o salário-mínimo para o cálculo de vantagem remuneratória, o Poder Judiciário não pode afastar a aplicação da norma inconstitucional e fixar de forma autônoma uma outra base de cálculo.

No caso dos autos, a Lei nº 1.715/2006, do Município de Afonso Cláudio, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos municipais, estabelece em seu artigo 7º, que as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias devidas aos servidores serão calculadas sobre o
vencimento base.

E a Lei Municipal nº 1.729/2006, ao regular a concessão dos adicionais de periculosidade e de insalubridade aos servidores públicos daquele Município, determinou, em seu artigo 1º que:
“Art. 1º A caracterização e a classificação da insalubridade ou periculosidade para os servidores públicos municipais serão feitas nas condições disciplinadas na legislação trabalhista.”

Assim, com arrimo na aludida norma e no artigo 192 da CLT, o Município de Afonso Cláudio vinha efetuando o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores utilizando como base de cálculo o salário-mínimo, sendo esta a irresignação apresentada pelo Requerente.

Todavia, após analisar os dispositivos referenciados, concluo que o Município de Afonso Cláudio possuía lei expressa no sentido de que a base de cálculo a ser adotada para o pagamento do adicional era o vencimento base (artigo 7º da Lei 1.715/ 2006), sendo certo que o artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.729/2006 apenas estabelecia que a
caracterização e classificação
da insalubridade ou periculosidade é que seriam feitas na forma da Legislação obreira, e
não o pagamento
.

Nesse contexto, vale destacar que a alteração implementada na Lei Municipal nº 1.729/ 2006 pela Lei nº 2.425/2022 confirma a aludida constatação, haja vista que o artigo 1º teve a redação alterada para esclarecer que o adicional terá como base de cálculo o salário base,
verbis
:
“Art. 1º Os Servidores que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional o qual incidirá sobre o salário base do cargo efetivo.”
sendo incluído o §3º que manteve a previsão atinente a adoção das regras trabalhistas somente para fins de
classificação
e
caracterização
da insalubridade/ periculosidade,
verbis: “Art.1º § 3º A caracterização e a classificação da insalubridade ou periculosidade serão definidos com base na legislação trabalhista.”

Portanto, deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade em favor do servidor Apelado, sendo este calculado sobre a remuneração base, observada a prescrição quinquenal, conforme dantes alinhavado, de modo que
as verbas apenas serão devidas a partir de 12/03/2013, considerando-se a data da propositura da presente ação em 12/03/2018 (fl.02) em diante.

Assim, sobre os valores devidos, deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E, mantendo-se os juros fixados na sentença.

Por fim, em relação à verba honorária, verifica-se que a sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Entretanto, em se tratando de condenação ilíquida, eis que ainda não foram apurados os valores da condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública deverão ser fixados, na origem, por ocasião da liquidação do julgado, a teor do que disposto no inciso II, § 4º, art. 85, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, deve ser parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo Município de Afonso Cláudio para o fim de reconhecer a prescrição da pretensão relativa às prestações vencidas no período anterior ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação e consignar que a fixação da verba honorária deverá ser realizada em sede de liquidação, na forma do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO interposto pelo Município de Afonso Cláudio, nos termos da fundamentação apresentada. Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO Nº 0000535-97.2018.8.08.0001

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO

APELANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

APELADO: JOSEIR DE ARAUJO COELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA – BASE DE CÁLCULO PAGAMENTO – SALÁRIO BASE – LEI MUNICIPAL 1.715/ 2006 – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

1. As pretensões veiculadas em face da Administração Pública encontram-se reguladas pelo Decreto nº. 20.910/32, cujo artigo 1º assim estabelece:
“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
Na hipótese ora sob análise, observo que, de fato, na sentença vergastada não restou delimitado o período de pagamento das prestações vencidas, assim, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

2. O Município apelante concedeu ao apelado o adicional de insalubridade, sendo portanto, incontroverso o direito do apelado a tal vantagem.

3. O C. STF, quando do julgamento do RE 565.714/ RG (Tema 25, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 07/11/2008) julgado sob o rito da repercussão geral, fixou tese, editando Súmula Vinculante nº 4 no seguinte sentido: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

4. No caso dos autos, a Lei nº 1.715/2006, do Município de Afonso Cláudio, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos municipais, estabelece em seu artigo 7º, que as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias devidas aos servidores serão calculadas sobre o vencimento base. E a Lei Municipal nº 1.729/2006, ao regular a concessão dos adicionais de periculosidade e de insalubridade aos servidores públicos daquele Município, determinou, em seu artigo 1º que:
“Art. 1º A caracterização e a classificação da insalubridade ou periculosidade para os servidores públicos municipais serão feitas nas condições disciplinadas na legislação trabalhista.
” Assim, com arrimo na aludida norma e no artigo 192 da CLT, o Município de Afonso Cláudio vinha efetuando o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores utilizando como base de cálculo o salário-mínimo, sendo esta a irresignação apresentada pelo Requerente/ apelado.

5. O Município de Afonso Cláudio possuía lei expressa no sentido de que a base de cálculo a ser adotada para o pagamento do adicional era o vencimento base (artigo 7º da Lei 1.715/ 2006), sendo certo que o artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.729/2006 apenas estabelecia que a caracterização e classificação da insalubridade ou periculosidade é que seriam feitas na forma da Legislação obreira, e não o pagamento.

6. Nesse contexto, vale destacar que a alteração implementada na Lei Municipal nº 1.729/ 2006 pela Lei nº 2.425/2022 confirma a aludida constatação, haja vista que o artigo 1º teve a redação alterada para esclarecer que o adicional terá como base de cálculo o salário base, verbis:
“Art. 1º Os Servidores que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional o qual incidirá sobre o salário base do cargo efetivo.
” sendo incluído o §3º que manteve a previsão atinente a adoção das regras trabalhistas somente para fins de classificação e caracterização da insalubridade/ periculosidade, verbis: “
Art.1º § 3º A caracterização e a classificação da insalubridade ou periculosidade serão definidos com base na legislação trabalhista.”

7. Portanto, deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade em favor do servidor Apelado, sendo este calculado sobre a remuneração base, observada a prescrição quinquenal.

8. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários de advogado devidos pela Fazenda pública somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

9. Recurso parcialmente provido. Remessa prejudicada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Prejudicada a remessa.